Tribunal: TJSP
Processo: 1005407-97.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade ativa por ser a autora representante da pessoa que sofreu o dano. Rejeição. O empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio. Personalidade da pessoa natural e empresarial que se confundem. Legitimidade ativa reconhecida.
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. 1. Insurgência

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade ativa por ser a autora representante da pessoa que sofreu o dano. Rejeição. O empresário individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio. Personalidade da pessoa natural e empresarial que se confundem. Legitimidade ativa reconhecida.
Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência. 1. Insurgência da ré. Sistema de pagamento por meio de cartões de crédito e débito. 2. Indício de fraude que não justificava a retenção de valores e encerramento imotivado da conta. Alegação genérica de suspeitas de fraude desprovida de elementos e provas concretas. Responsabilidade da ré caracterizada. 3. Danos morais. Descabimento. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de comprovação de prejuízo de ordem moral. 5. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.